Tribunal: TJSP
Processo: 1001816-76.2019.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente conjunta de titularidade dos autores – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da seguradora a objetivar ou a reversão do resultado do julgamento ou a minoração

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente conjunta de titularidade dos autores – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da seguradora a objetivar ou a reversão do resultado do julgamento ou a minoração da indenizatória por danos morais – repetição de indébito – restituição em dobro – artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – prejuízo moral evidenciado – indenizatória, dada a recorrência, no volume de R$5.000,00 (cinco mil reais) – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial – art. 85, § 11o, CPC.